Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-45.2017.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002222-45.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES DA CRUZ - CPF: 022.896.491-12 (APELANTE), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUZINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 061.908.321-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO
.

ART. 244-B, ECA.
IN
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL DA IDADE DA ADOLESCENTE
. IMPERTINÊNCIA. MENORIDADE QUE PODE SER COMPROVADA POR QUALQUER DOCUMENTO IDÔNEO. IDENTIFICAÇÃO FEITA PELA POLÍCIA MILITAR. FÉ PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. REGISTRO FORMAL. ADOLESCENTE ACOMPANHADA POR CONSELHEIROS TUTELARES EM SEU DEPOIMENTO PERANTE A DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

No delito previsto do art. 244-B, do ECA, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública, tais como,
in casu
, a identificação da adolescente e sua qualificação feita pela Polícia Militar, contendo a data de nascimento da adolescente. Soma-se a isso, o fato de a adolescente ter sido acompanhada, perante o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, por dois conselheiros tutelares devidamente registrados no município do local dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cláudio Alves da Cruz
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
., à pena de
2 anos, 6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e à
prestação pecuniária
no valor de
dois
salários mínimos vigentes à época dos fatos, pela prática dos crimes de

Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada
(Fato 3) (art. 310,
caput,
da Lei nº. 9.503/1997) e
F
ornecer ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica
(Fato 1) (art. 243, ECA),
em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

Cláudio
também foi condenado pela prática do delito de
Corrupção de Menor
(Fato 2), art. 244-B e Lei 8.069/90, à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e à
prestação pecuniária
no valor de
um
salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 110908109 – fls. 185/191).

Em suas razões recursais
,
preliminarmente
, a defesa visou o
reconhecimento da prescrição e extinção da punibilidade
quanto ao delito insculpido no art. 310,
caput,
da Lei nº. 9.503/1997 (ID 110908109 - fls. 196/19). Instado a se manifestar, o
Parquet

(ID 110908109 - fls. 202/204) opinou pelo
acolhimento da preliminar
.

Diante disso, o Sentenciante, com base nos arts. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, todos do CP e art. 61, do CPP,
declarou

extinta a punibilidade do apelante,
na forma retroativa, em relação ao crime descrito no
art. 310,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
(ID 110908109 – fls. 206/207).

No mérito, a Defesa pleiteou a
absolvição
do crime de
Corrupção de Menor
,
alegando não existirem documentos hábeis a comprovar a menoridade de
L.R.S.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 110908109 – fls. 215/220).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 112977984),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitada e corrupção de menor – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição do crime de corrupção de menor, por ausência de materialidade – Improcedência – Comprovação da idade do adolescente – Documento dotado de fé pública – Procedentes STJ –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022